Tribunal: TJDFT
Processo: 0716299-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716299-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA AGRAVADO: TEREZA CARNEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Exigir Contas no 0715191-12.2023.8.07.0020, julgou procedente o pedido para determinar ao réu que preste contas relativas ao período entre 12/04/2018 e 22/11/2022 em que foi procurador da autora. O agravante sustenta que tinha legitimidade para realizar movimentações bancárias, em razão de procuração assinada e registrada em cartório, e que a agravada não logrou êxito em comprovar qualquer prejuízo, dano ou malversação de recursos. Afirma que muitas das operações bancárias foram realizadas mediante prévia e expressa autorização da agravada e que a requerente também realizou movimentações em sua conta bancária. Defende que não restou demonstrado o interesse de agir da autora e que esta apresentou pedido genérico, sem que esteja configurada causa de pedir para a ação de exigir contas. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de afastar a obrigação de prestar contas. Preparo devidamente recolhido nos IDs 58312247 e 58312248. O processo foi suspenso pela decisão de ID 58955055 em razão da oposição de embargos de declaração na origem, os quais foram subsequentemente rejeitados, segundo a decisão juntada no ID 60493171. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 190777907 na origem): Cuida-se de ação de exigir contas, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por TEREZA CARNEIRO DE SOUZA em desfavor de FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA, partes qualificadas nos autos. A tutela de urgência foi indeferida nos termos da decisão de ID. 168096476, ao tempo que foi concedido o benefício da gratuidade de justiça a parte autora. Narra a parte autora que foi beneficiária de plano de previdência privada, deixada em seu favor pela sua falecida irmã Germana Carneiro de Souza, no importe de R$ 627.032,47 (seiscentos e vinte e sete mil e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), sendo o valor depositado em sua conta bancária. Relata que no dia 12/04/2018 nomeou o requerido como seu procurador para administrar e gerir a sua conta bancária junto ao Banco do Brasil (ID. 168027369). Afirma que no dia 16/05/2018, o requerido transferiu R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a sua conta pessoal, tendo em vista que possuía a senha e o cartão bancária da autora. Aduz, ainda, que na mesma data (16/05/2018), o réu criou uma previdência privada BRASILPREV em favor da autora, sendo que o beneficiário era exclusivamente o requerido. Aduz que os poderes outorgados ao réu foram revogados em 22/11/2022 e que não reconhece os gastos de R$ 152.283,48 no ano de 2018, R$ 28.680,11, no ano de 2019, R$ 89.617,23 no ano de 2020 e R$ 8.197,05 no ano de 2021, perfazendo total de R$ 278.777,87. Aduz, ainda, orientou sua sobrinha Elizete Carneiro Moura a repassar para o requerido o valor de R$ 44.540,00, decorrente de venda de imóvel inventariado de sua falecida irmã, pois este administrava a sua conta bancária, entretanto o valor não foi repassado pelo réu. Entende que o réu angariou indevidamente em proveito próprio o valor de, no mínimo, R$ 323.317,87 (trezentos e vinte e três mil e trezentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos). Assim, pretende a apresentação das contas pelo requerido, relativo ao período em que exerceu os poderes outorgados (12/04/2018 a 22/11/2022). Devidamente citado, o réu contestou o pedido, ao ID 183717067, na qual afirma que foi realizado aplicação em previdência privada (BRASIL PREV) na conta da autora e informado que a cada retirada iria incidir as deduções dos impostos e porcentagem, sendo aplicado o valor de R$400.000,00. Alega, ainda, que o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) foi depositado na conta do requerido para dar início ao inventário e conversado que ao final este valor seria devolvido para a requerente. Além disso, afirma que os documentos juntados estão ilegíveis. Por fim, reconhece incontroverso o valor de R$ 100.000,00 e requer a utilização os sistemas de buscas de movimentação bancária e rastreio de quantia com a finalidade de comprovar os valores gastos, transferidos para a requerente, via bacen, sisbajud e bacenjud. A parte autora se manifestou em réplica, ID. 186567805, na qual sustenta que os documentos juntados aos autos não se encontram ilegíveis e que o réu não se manifestou sobre a prestação de contas no período apresentado na inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Na hipótese se discute a necessidade de apresentação das contas pelo requerido, relativo ao período em que exerceu os poderes outorgados (12/04/2018 a 22/11/2022), para administrar a conta bancária da autora. No contexto de mandatário de recursos alheios, não há dúvida de que a parte ré foi investida de poderes para promover e gerir os recursos da autora, de sorte que deve prestar contas dos atos praticados, na forma do art. 668 do Código Civil em vigor. Consoante explana Elpídio Donizetti, “Todo aquele que, de qualquer modo, administra bens ou interesses alheios, por força de relação jurídica legal ou contratual, tem a obrigação de prestar contas, quando solicitado, ou de fornecê-las voluntariamente, se necessário for”. (Curso Didático de Direito Processual Civil, 9a ed., Lúmen Júris, p. 843). Nesse sentido é expressiva a jurisprudência do e. TJDFT, conforme ilustra o seguinte julgado: “Na primeira fase da prestação de contas, é necessário apurar, tão-somente se existe - ou não - o dever da parte requerida de apresentar as contas na forma exigida legalmente. A todo aquele que administra bens ou interesses alheios seja em decorrência de vínculo legal ou negocial impõe-se a obrigação de prestar contas”. (APC 20120111618256, 2a T., rel. Des. J.J. Costa Carvalho, DJe 04/08/2014). Em que pese a defesa apresentada pela parte requerida, a autora continua insistindo na necessidade de prestar contas. Por isso, a análise de eventual saldo em favor da autora será analisada na segunda fase desta ação de exigir contas, inclusive com a possibilidade de prova pericial, caso as partes assim desejarem e/ou a critério deste próprio Juízo. Assim, fica reservada para a segunda fase desta ação de exigir contas a análise do saldo e, se for o caso, a constituição de título executivo judicial. Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para impor à parte requerida a obrigação de prestar contas à parte autora relativas ao período compreendido entre os dias 12/4/2018 a 22/11/22, tempo em que o requerido atuou como administrador/procurador da parte requerente. Advirta-se a parte requerida de que essas contas deverão ser apresentadas “na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos” (art. 551 do CPC), com a comprovação documental dessas receitas/despesas e investimentos, se houver, sob pena de, em não as apresentando, não lhe ser lícito impugnar as contas eventualmente apresentadas pela parte autora (art. 550, § 5o, do CPC). Deixo, por ora, de fixar honorários advocatícios em favor/desfavor dos patronos de quaisquer das partes, na medida em que a presente ação é bifásica, não sendo possível, no presente momento processual, se perquirir acerca de eventual proveito econômico a ser obtido com a ação, por quaisquer das partes, que serviria como base de cálculo para os honorários, devendo essa fixação, portanto, se dar na segunda fase. TRANSITADA EM JULGADO, intime-se a parte requerida para que, em até 15 (quinze) dias, apresente as contas, da maneira como acima determinada, prosseguindo-se com a ação conforme disposições contidas no artigo 551 e seguintes do Código de Processo Civil. No mais, entendo que os extratos bancários juntados nos autos (IDs. 168027364, 168027365, 168027366 e 168027367), não estão ilegíveis, razão pelo qual é possível garantir contraditório e ampla defesa no feito. O agravante alega falta de interesse de agir, pedido genérico e falta de causa de pedir. Contudo, os argumentos apresentados para sustentar tais preliminares se confundem totalmente com o mérito da causa, de modo que tais questões processuais serão analisadas em conjunto com o mérito. É cediço que o procedimento especial da ação de exigir contas se divide em duas fases, em que, na primeira, aprecia-se a existência da obrigação de prestar contas, e na segunda, é examinada a regularidade das contas prestadas, conforme previsto no art. 550 do Código de Processo Civil: Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. § 2o Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro. § 3o A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. § 4o Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355 . § 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. § 6o Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o procedimento do § 2o, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário. No caso em tela, a ação de exigir contas foi ajuizada em face do ex-mandatário da autora, a quem foi outorgada procuração pública conferindo-lhe poderes para movimentar a conta corrente da autora e efetuar movimentações financeiras (ID 168027369 na origem). O mandatário tem o dever legal de prestar contas ao mandante, por força do art. 668 do Código Civil: Art. 668. O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja. Assim, comprovada a existência de relação jurídica contratual de mandato, com a outorga ao mandatário de poderes para gerir o patrimônio do mandante, resta configurado o dever legal de prestação de contas. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGADA PROCEDENTE. MANDATO TÁCITO. ADMINISTRAÇÃO DE BENS E INTERESSES ALHEIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CABIMENTO. SEGUNDA FASE. DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. 1. O interesse processual é comumente identificado pela presença da necessidade, da utilidade e da adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, devendo este ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático. 1.1. Evidenciada a relação jurídica entre as partes e comprovada a administração de bens, valores ou interesses do autor pelo requerido, denota-se presente o interesse de agir para o ajuizamento da ação de prestação de contas. 2. O artigo 73 do Código de Processo Civil exige o consentimento do consorte apenas nos casos que versem sobre direito real imobiliário, de forma que não há imposição legal ou necessidade jurídica que recomende a participação de ambos os cônjuges na ação de exigir contas, haja vista ser esta de cunho obrigacional. 3. Comprovado o vínculo entre mandante e mandatário e delimitado o lapso temporal, afigura-se lícita a conduta do autor em exigir contas referente ao múnus atribuído à parte ré, com fulcro no artigo 668 e seguintes do Código Civil. 4. O procedimento da ação para exigir contas é composto de duas fases com objetivos distintos: na primeira, busca-se apurar se existe ou não a obrigação de prestar as contas que o autor atribui ao réu; na segunda, que pressupõe solução positiva no julgamento da primeira, desenvolvem-se as operações de exame das diversas parcelas das contas com o fito de alcançar-se o saldo final do relacionamento econômico discutido entre as partes. 5. A primeira fase do procedimento especial foi devidamente finalizada com a prolação da decisão recorrida, comprovada a relação jurídica existente entre os litigantes, de forma que o exame das contas apresentadas deverá ser realizado na segunda fase do rito, na qual é imperativa a instrução processual com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo, devendo ser oportunizada a impugnação aos documentos apresentados e, inclusive, a verificação da correção das contas através de perícia contábil. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1792570, 07397621020238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS EM CONTRATO DE MANDATO. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO RELACIONADA COM OBJETO DO PROCESSO NESSA FASE. CONJUNTO PROBATÓRIO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A celebração de contrato de mandato impõe ao mandatário a obrigação de prestar contas de sua gerência ao mandante, conforme art. 668 do CC. 2. A ação de exigir contas adota procedimento bifásico, primeiro verificando se há obrigação de prestar contas, e só depois avaliando a correção das contas prestadas. 3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de oitiva de testemunhas na primeira fase, se buscam depoimentos sobre correção das contas. Quando em nada influencia na prova da existência da obrigação de prestar contas, é diligência que deve ser indeferida, conforme art. 370, parágrafo único do CPC. 4. A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1715357, 07115965220208070006, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PERÍCIA TÉCNICA. LAUDO. FALHAS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. - Nos termos do art. 668 do Código Civil, o mandatário e administrador de patrimônio alheio é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante e proprietário da coisa, sendo dele o ônus de comprovar a adequada utilização de recursos financeiros arrecadados durante sua administração. Atua sem a mínima diligência o administrador que sustenta não possuir os documentos comprobatórios de sua administração, ainda que por mera cópia reprográfica. Nesse contexto, não é possível inverter a lógica da prestação de contas e exigir do mandante e proprietário da unidade, autora da ação, a obrigação de demonstrar a irregularidade dos atos perpetrados pelo mandatário. - Em se tratando de ação de prestação de contas, cuja prova necessária tem natureza nitidamente documental, realizada a perícia judicial com base na documentação existente e apresentada pelo próprio demandado, não há falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva das partes e de testemunhas. - Carece de razão o pedido de desconsideração das conclusões da perícia contábil. Essa prova foi realizada pelo modo "Conciliação" e conforme se verifica dos respectivos laudos técnicos, houve estrita observância aos recibos válidos para a comprovação das movimentações indicadas pelo demandado. Além disso, todos os questionamentos foram suficientemente esclarecidos pelo expert, bem como fornecidas as justificativas para se desconsiderar alguns recibos nos casos em que essa circunstância de fato ocorreu (p.ex., ausência de autenticação de pagamento, repetição, dentre outros). - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1378418, 00125393820148070001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) O agravante alega que a agravada não comprovou a ocorrência de prejuízo, dano ou malversação. Contudo, não é cabível a discussão de tais matérias na primeira fase da ação de prestação de contas, cujo objeto se limita à apreciação da existência do dever de prestar contas por parte do réu. Também não há que se falar em falta de interesse de agir, pedido genérico ou falta de causa de pedir, uma vez que a autora apresentou todos os elementos documentais necessários para comprovar a existência do dever de prestar contas por parte do agravado. A existência de eventual dano ou prejuízo só poderá ser analisada e, eventualmente, quantificada depois da apresentação das contas pelo réu, com os devidos documentos comprobatórios, momento em que competirá à autora identificar eventuais discordâncias e apresentar impugnação específica e fundamentada, conforme preveem o art. 551, caput e §§ 1o e 2o do CPC. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a não demonstração do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 25 de junho de 2024 12:49:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador